Tribunal: TJDFT
Processo: 0710952-46.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE ALUGUEL E OBRIGAÇÃO DE FAZER. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. INTERDIÇÃO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA POSTERIOR. REDUÇÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. CO-PROPRIEDADE. REGRAS DO CONDOMÍNIO. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL. PAGAMENTO DE ALUGUEL. A PARTIR DA CITAÇÃO. PAGAMENTO DOS TRIBUTOS. INVENTÁRIO.
1. Contra a pessoa reconhecida absolutamente incapaz antes da alteração legislativa promovida pela Lei no 13.146/2015 não corre a prescrição, conforme previsão do artigo 198, I do Código Civil, independentemente da nomeação de curador. Precedentes do STJ.
2. O condômino que não se encontra na posse do bem em condomínio tem direito ao recebimento de aluguel referente à sua quota-parte, a partir da citação na demanda judicial, se outro meio de interpelação não foi antes adotado.
3. Se as dívidas tributárias do imóvel em condomínio é questão dos autos de inventário, não há interesse de agir para a pretensão de se obrigar um dos condôminos a pagar a cota-parte pela qual pela responsável, especialmente quando o outro não adimpliu com a parcela que lhe cabe.
4. Apelação conhecida. Prescrição rejeitada. Mérito parcialmente provido.